Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001671-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Distrito Federal nos autos da Execução movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Julgados os Embargos pelo Conselho Especial, por meio do acórdão n.o 343622 (Id Num. 14785026, p. 1-12), declarou-se a existência de parcial litispendência (com relação à servidora Francisca de Fátima Assis da Silva), bem como foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir do montante executado a parcela relativa ao custeio do benefício alimentação. Quanto aos juros de mora, determinou-se a aplicação do indicado pelo embargado na Execução. Inconformado com o resultado do julgamento, o Distrito Federal impetrou Recurso Especial (Id Num. 14785027) e Recurso Extraordinário (Id Num. 14785028). Em decisão de Id Num. 14785036, a então Presidência deste Tribunal de Justiça indeferiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que a matéria de que trataria o recurso foi devidamente prequestionada. Julgado o recurso paradigma, a então Presidência deste Tribunal de Justiça, apontou que parte do acórdão recorrido se encontraria em consonância com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, o assunto estaria superado. Entretanto, salientou que o recorrente menciona violação a outros dispositivos constitucionais, além do examinado no paradigma, e deferiu o processamento do Recurso Extraordinário (Id Num. 14785038). O Recurso Extraordinário foi parcialmente provido para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001(Id Num. 14785039, p. 1-4). O Distrito Federal, então, interpôs Agravo Regimental em face da mencionada decisão, com vista ao afastamento do enquadramento do caso concreto na hipótese versada no RE n.o 568.645-SP. Sucessivamente, postulou o reconhecimento da natureza processual da lei definidora do teto das RPVs e, por consequência, pediu o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE n.o 729.107-DF (Tema 792) (Id Num. 14785039, p. 6-13). O Agravo Regimental foi provido, nos seguintes termos: a) dar parcial provimento do Recurso Extraordinário para que fosse observado o índice de juros moratórios de 6% ao ano, durante o período em que vigorou a redação do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, dada pela MP n.o 2.180/2001; e b) determinar o retorno dos autos à origem, para que fossem observadas as disposições do art. 543-B do CPC, quanto à questão discutida no Tema 792 (Id Num. 14785039, p. 17-18). Devolvidos os autos a este Tribunal, a então Presidência do TJDFT determinou o retorno ao Órgão Julgador para que sejam reapreciados os autos, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS) (Id Num. 19793125, p. 1-2). O Sindicato (agravado/embargado) peticionou no Id Num. 19988436, por meio do qual informou que as partes realizaram transação judicial sobre o Tema 435, prejudicando o exame do Recurso Extraordinário nesse ponto. O Distrito Federal (agravante/embargante), em petição de Id Num. 20167235, requer o sobrestamento do trâmite processual, em virtude da oposição de Embargos de Declaração no Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 792. O SINDIRETA/DF opõe-se ao sobrestamento da demanda, “pois as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos extraordinários com repercussão geral são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, a qual se deu em 17/06/2020 (Id Num. 22004272). A Procuradoria de Justiça opinou por sua desnecessidade de atuação no feito (Id Num. 22301424). Os autos foram julgados em 09/04/2021, sendo o acórdão n.o 343.622 integralmente mantido (Id Num. 24878315). Em petição de Id Num. 27380052, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado, requereu Cumprimento de Sentença de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor total de R$ 598,93, com a fixação de honorários do Cumprimento de Sentença, em desfavor do Distrito Federal. Devidamente intimado, o Distrito Federal manteve-se inerte (Id Num. 28650096). Decisão de Id Num. 28732045 em que deferi a expedição da requisição de pagamento da quantia de R$ 598,93, acrescida de juros de mora e correção monetária, em nome de M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Petição de Id Num. 32242230, por meio da qual o Distrito Federal informa o depósito dos valores atualizados e requer a extinção da requisição. É o relatório. INTIME-SE a parte credora para se manifestar sobre a petição de Id Num. 32242230. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022 16:15:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator